Tribunal: TJSP
Processo: 2130351-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Transformação do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Admissibilidade – Benefício concedido no curso da ação onde reconhecido o nexo causal e a comprovação do acidente de trajeto – Providência diretamente relacionada à satisfação do próprio título – Exclusão, apenas, da determinação para pagamento de eventuais diferenças entre

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Transformação do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Admissibilidade – Benefício concedido no curso da ação onde reconhecido o nexo causal e a comprovação do acidente de trajeto – Providência diretamente relacionada à satisfação do próprio título – Exclusão, apenas, da determinação para pagamento de eventuais diferenças entre os benefícios, porque possuem a mesma base de cálculo e o mesmo coeficiente financeiro.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.